Tribunal: TJES
Processo: 5001146-76.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001146-76.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECIR GONCALVES DA SILVA e outros
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO PROCESSO Nº 5001146-76.2023.8.08.0069

RECORRENTES: VALDECIR GONÇALVES DA SILVA E ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RECORRIDOS: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A E VALDECIR GONÇALVES DA SILVA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA SOB PEDÁGIO. BURACO NÃO SINALIZADO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DOCUMENTO ID 23582099 NÃO CONSIDERADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA ECO101 PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por VALDECIR GONÇALVES DA SILVA em face de ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, alegando que em 22/12/2022, enquanto trafegava pela BR-101/ES, caiu em buraco não sinalizado na pista, ocasionando danos materiais ao seu veículo e prejuízos financeiros por lucros cessantes decorrentes de impossibilidade de trabalhar como motorista de aplicativo. Pleiteia ressarcimento material no valor de R$6.089,85 e compensação moral em R$20.000,00.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo responsabilidade objetiva da concessionária pelo acidente e condenando-a ao pagamento de danos materiais no valor de R$2.740,80 e danos morais arbitrados em R$4.000,00, rejeitando os lucros cessantes por ausência de comprovação efetiva e desconsiderando o documento ID de origem 23582099 em razão de estar ilegível.

Ambas as partes recorreram.

O autor busca a inclusão do valor constante no documento inicialmente rejeitado pelo juízo (id. 23582099), reconhecimento dos lucros cessantes no valor mínimo de R$1.200,00 e majoração do dano moral para R$12.000,00, alegando inadequação do quantum fixado e falha na interpretação das provas juntadas.

Por sua vez, a concessionária defende a ausência de responsabilidade pela falta de comprovação suficiente dos fatos alegados pelo autor, destacando especialmente a ausência de provas do nexo causal e inadequação das provas produzidas. Requer, subsidiariamente, a redução do dano moral para R$500,00.

Em contrarrazões, a ECO101 sustentou a irregularidade do documento controvertido e a ausência de comprovação robusta dos lucros cessantes, além de argumentar que a assistência prestada (envio de guincho em tempo hábil) minimizaria o abalo moral, justificando a moderação do quantum fixado.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os em seus efeitos devolutivos.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Inicialmente, destaco a inexistência de preliminares processuais a serem apreciadas.

A controvérsia central consiste na existência da responsabilidade civil da concessionária ré pelos danos materiais e morais alegados pelo autor, decorrentes de acidente causado por buraco na via pública sob sua administração.

O sistema jurídico brasileiro prevê, no artigo 37, §6º, da Constituição Federal e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva das concessionárias pelos danos causados aos usuários por defeitos na prestação dos serviços públicos, independentemente da comprovação de culpa, bastando, portanto, a demonstração do dano e do nexo causal.

Analisando o caso, verifica-se comprovado, pelas testemunhas e documentos acostados, a existência do buraco na pista, o acidente ocorrido e o nexo causal direto entre a omissão da concessionária em não sinalizar o local e os danos materiais sofridos pelo veículo do autor. Nesse aspecto, correta a sentença ao condenar a ré ao pagamento dos danos materiais efetivamente comprovados no valor de R$2.740,80.

Entretanto, com relação aos pedidos constantes no recurso do autor, a análise do conjunto probatório demonstra que não restou comprovado, de forma robusta, que o autor exerça a atividade de motorista de aplicativo. As testemunhas ouvidas evidenciaram que o autor transportava os passageiros apenas como carona, sem formalização de prestação de serviço que gerasse remuneração além da contribuição para o combustível. Dessa forma, inexiste prova suficiente para a condenação em lucros cessantes decorrentes do alegado prejuízo por impossibilidade de utilização do veículo para essa finalidade.

No que tange ao pedido de reconsideração do documento referente ao ID de origem 23582099, entende-se que o pleito não merece prosperar. Isso porque a referida nota fiscal não se encontra completamente legível, apresentando um valor total de R$399,96, divergindo dos R$900,00 mencionados no recurso, e sua descrição dos itens é imprecisa, aparentando referir-se à aquisição de roupas, especificamente camisas. Desse modo, não há como validar como prova do direito material do autor tal documento.

Em relação à indenização por danos morais, embora o contexto fático demonstre a ocorrência do acidente em condições adversas (horário noturno, local mal iluminado e ausência de sinalização), o conjunto probatório não revela elementos suficientes para a majoração do quantum indenizatório. A assistência prestada pela concessionária (envio de guincho em tempo razoável) contribuiu para mitigar eventuais efeitos negativos, e, sobretudo, a ausência da comprovação de que o autor exercia atividade remunerada como motorista de aplicativo impede a ampliação do valor fixado. Assim, o patamar de R$4.000,00 fixado na sentença revela-se adequado para a compensação dos danos morais experimentados.

Nesse sentido, o recurso do autor não merece provimento, por não haver comprovação inequívoca da condição de motorista de aplicativo e dos lucros cessantes decorrentes de tal atividade, bem como por não considerar como prova o documento de ID 23582099.

Por outro lado, entendo que o recurso da ECO101 merece parcial provimento, apenas para retirar a condenação desta recorrente de indenizar o autor pelo valor gasto na nota de ID nº 12951837, dado que a referida nota não menciona o conserto que foi realizado nem mesmo em qual veículo foi realizado.

Quanto ao dano moral arbitrado, cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

Não sendo o presente caso de revisão do valor arbitrado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso da ECO 101
, para DIMINUIR o valor da condenação a título de indenização por danos materiais para o quantum de R$2.560,80. Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Por outro lado, NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor, e condeno-o ao pagamento de custas e honorários em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial
ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em seu favor.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)